Tribunal: CARF
Processo: 10183.720470/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS ­
São tributáveis os rendimentos brutos provenientes do trabalho assalariado.
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. AJUSTE ANUAL. RETENÇÃO.
Mesmo sofrendo a retenção do imposto de renda retido na fonte, os rendimentos recebidos em cumprimento de acordo homologado em ação trabalhista estão sujeitos ao ajuste anual.
OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO.
A responsabilidade da fonte pagadora pela retenção do imposto cessa a partir da data final prevista para a entrega da Declaração de Ajuste Anual da pessoa física.
Tendo o Auditor­Fiscal considerado o imposto de renda retido, não há prejuízo para o contribuinte.
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. ACORDO. AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DE VERBAS. TRIBUTAÇÃO.
É tributável o montante total recebido em decorrência de acordo firmado em reclamatória trabalhista, ante a ausência de discriminação das verbas pagas, amparada em cálculos periciais oficiais.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL DE75%.
A multa aplicável no lançamento de ofício prevista na legislação tributária é de 75%, por descumprimento à obrigação principal instituída em norma legal.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE MULTA.
A multa de ofício por infração à legislação tributária tem previsão em disposição expressa de lei, devendo ser observada pela autoridade administrativa e pelos órgãos julgadores administrativos, por estarem ela vinculados.
JUROS SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE PRINCIPAL E MULTA DE OFÍCIO De acordo com a Súmula CARF no 4, A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. E, conforme Súmula CARF no 108, Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.720470/2011-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.388 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de abril de 2024
Recorrente
AVENIR FERNANDO MARQUES DE ARAUJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS -
São tributáveis os rendimentos brutos provenientes do trabalho assalariado.
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. AJUSTE ANUAL. RETENÇÃO.
Mesmo sofrendo a retenção do imposto de renda retido na fonte, os
rendimentos recebidos em cumprimento de acordo homologado em ação
trabalhista estão sujeitos ao ajuste anual.
OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO.
A responsabilidade da fonte pagadora pela retenção do imposto cessa a partir
da data final prevista para a entrega da Declaração de Ajuste Anual da pessoa
física.
Tendo o Auditor-Fiscal considerado o imposto de renda retido, não há prejuízo
para o contribuinte.
RECLAMATÓRIA
TRABALHISTA.
ACORDO.
AUSÊNCIA
DE
DISCRIMINAÇÃO DE VERBAS. TRIBUTAÇÃO.
É tributável o montante total recebido em decorrência de acordo firmado em
reclamatória trabalhista, ante a ausência de discriminação das verbas pagas,
amparada em cálculos periciais oficiais.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL DE75%.
A multa aplicável no lançamento de ofício prevista na legislação tributária é de
75%, por descumprimento à obrigação principal instituída em norma legal.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE MULTA.
A multa de ofício por infração à legislação tributária tem previsão em
disposição expressa de lei, devendo ser observada pela autoridade
administrativa e pelos órgãos julgadores administrativos, por estarem ela
vinculados.
JUROS SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE PRINCIPAL E MULTA DE OFÍCIO
De acordo com a Súmula CARF no 4, “A partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.720470/2011-15
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.388 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.720470/2011-15

Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. E,
conforme Súmula CARF no 108, “Incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o
valor correspondente à multa de ofício.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Joao Mauricio Vital, Marcelo Freitas de Souza Costa, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada pela NOTIFICAÇÃO
DE LANÇAMENTO de imposto de renda pessoa física (fls. 76 a 79), do exercício
2008, ano-calendário 2007, lavrada em 06/12/2010, por meio da qual se exige o crédito
tributário no valor de R$ 23.081,00 com os seguintes valores originários:
IRPF Suplementar sujeito à multa de ofício (parte A):
R$ 11.409,86
IRPF sujeito à multa de mora (parte B):
R$ 0,00
Segundo a descrição dos fatos e enquadramento legal (fl. 77), o lançamento de ofício
decorre da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação
trabalhista, no valor de R$ 41.490,39, apurado conforme documentação apresentada em
atendimento à intimação regularmente emitida.
Consta nos sistemas da RFB que, inicialmente, foi emitido o termo de intimação fiscal
em 23/08/2010. Em 28/09/2010, foi emitido o edital Malha Fiscal 16/2010. Em
09/10/2010, foi emitido um aviso de edital. Em 10/11/2010 o contribuinte apresentou
termo de atendimento à intimação.
A ciência da Notificação de Lançamento ocorreu em 16/12/2010 (fl.68).
DA IMPUGNAÇÃO
Em sua impugnação (fls. 2 a 11), o interessado alega,em síntese, que:
1. O presente lançamento se deu em razão do crédito trabalhista recebido pelo autuado
relativo a Ação Trabalhista movida em desfavor das empresas MASTER LINE DO
BRASIL LTDA e PLATINA COSMÉTICOS LTDA, feito este que tramitou perante a
2a Vara do Trabalho de Cuiabá/MT autuado sob o n. 01238.2003.002.23 00-0;
2. Após o trânsito em julgado, o processo foi remetido ao setor de cálculos, onde o
perito judicial apurou um crédito do reclamante em R$ 154.971,24. Em razão disso, o
autuado celebrou acordo com as empresas no valor líquido de R$ 114.000,00, sendo que
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.388 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.720470/2011-15

as empresas reclamadas ficaram obrigadas a proceder o recolhimento do imposto de
renda relativo a parte tributável.
3. As reclamadas procederam ao recolhimento do valor de R$ 18.455,63. A Fazenda
Pública entendeu que este valor era insuficiente e tributou novamente o autuado em R$
11.409,86;
4. Conforme se pode observar dos cálculos judiciais, parte do valor apurado não incide
o imposto de renda, no total de R$ 37.693,87:
4.1. R$31.897,29 relativo ao FGTS;
4.2. R$ 4.353,24 relativo à multa do art 477 da CLT;
4.3. R$ 1.443,34 relativo à multa de 1% do art. 538 do CPC;
5. Deduzindo o valor acima descrito do crédito recebido chegamos ao valor de R$
76.306,13 no qual incidiria o referido imposto, que já foi arrecadado através da guia
acostada a presente defesa;
6. Diante disso, é improcedente o presente auto de infração;
7. DO CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA
8. A multa de 75% é inconstitucional e ilegal, uma vez que pretende exigir contribuição
já quitada;
9. A Lei 9.298/96 estipula que a multa não pode exceder a 2%, tendo em vista que este
percentual diz referência aos casos de não cumprimento de obrigação;
10. E, segundo entendimento mais recente de nossos tribunais e de doutrinadores, no
caso de concurso de leis deve-se aplicar a mais benéfica ao contribuinte, dando ênfase à
máxima in dúbio pro reo. no caso in dúbio pro contribuinte, visto tratar-se do elemento
mais fraco na relação;
11. Desta forma, a multa deve ser reduzida ao patamar de 2%, por mais benéfica.
12. Certamente a multa de 75%, além de consubstanciar ilegalidade, tem uma feição de
confiscar do contribuinte quase a totalidade do valor que não é mais devido à Fazenda
pela quitação do imposto realmente devido;
13. Assim, acaso mantida a exigência, frente às circunstâncias e estando reconhecida a
lisura na escrituração fiscal da empresa, é de se deduzir a multa ao percentual de 30%.
montante aceito pelo Supremo Tribunal Federal;
14. DOS JUROS
15. Pode-se constatar que a partir de janeiro de 1997 a incidência de juros passou a
ocorrer através da taxa SELIC cujos índices conhecidamente superam a taxa legal de
1% a .m;
16. Como a própria autuação fiscal reconhece (vide 'DEMONSTRATIVO DE MULTA
E JUROS DE MORA'), porém, no período objeto da presente autuação fiscal a
legislação vigente determinava a incidência de juros à taxa não superior de 1% a.m. ou
fração;
17. Como se observa, caso mantida a exigência quanto ao Imposto de Renda, os juros
devem ser adequados para a taxa de 1% ao mês.Tal taxa incidirá até a data em que o
tributo for efetivamente pago;
18. Ora. legislação posterior aos fatos geradores, que aumentou a taxa de juros, a eles
não tem aplicabilidade sem ferir a norma geral de matéria tributaria instituída pelo
CTN;
19. Ademais, a taxa SELIC, pretendida pela Fazenda Pública posteriormente a
janeiro/97, é manifestamente inconstitucional;
20. Entre particulares a taxa de juros não pode ser superior à taxa máxima de 1% o mês;
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.388 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.720470/2011-15

21. Ademais, é de se observar que, não obstante a SELIC tenha sido implantada por
uma lei, sua regulamentação efetiva, inclusive quanto a seus índices, ocorre através de
Regulamento do Conselho Monetário Nacional;
22. Assim, sua imputação extrapola e desrespeita o principio da legalidade esculpido na
Constituição Federal, uma vez que os juros dizem respeito a uma prestação pecuniária
em moeda;
23. DO PEDIDO
24. Assim, solicita que seja julgada procedente a impugnação e o cancelamento da
Notificação de Lançamento;
25. Em caso de manutenção da exigência fiscal, requer a redução da multa para 30%,
nos termos do entendimento do STF e adequada a taxa de juros de mora ao percentual
de 1% ao mês, taxa esta que deverá incidir até a data do efetivo pagamento.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/05/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 03/06/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a multa aplicada pela autoridade fiscal possui caráter confiscatório
b) inaplicabilidade da taxa Selic para o cálculo dos juros de mora
c) os rendimentos tributáveis oriundos de ação trabalhista estão comprovados nos
autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a infração omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, decorrente de ação trabalhista no valor de R$ 42.490,39, onde o recorrente alega que
parte dos rendimentos recebidos por ele são isentos do imposto de renda pessoa física, quais
sejam: FGTS (R$ 31.897,29), multa do art. 477 da CLT (R$ 4.353,24) e multa de 1% do art. 538
do CPC (R$ 1.443,34), totalizando R$ 37.693,87.
Em relação aos argumentos do Recorrente, apropriada a transcrição do seguinte
excerto da decisão recorrida, as quais concordo e adoto:
(...)
DA AÇÃO TRABALHISTA
Em síntese, o interessado diz que o valor dos rendimentos tributáveis está incorreto,
pois existem verbas isentas recebidas e que já houve a tributação destes rendimentos nos
autos da ação trabalhista.
Em sua impugnação, o interessado diz que recebeu o valor líquido de R$ 114.000,00 e
que sobre parte do valor apurado não incide o imposto de renda, no total de R$
37.693,87. Deduzindo esse valor do crédito recebido chegou ao valor de R$ 76.306,13
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.388 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.720470/2011-15

no qual incidiria o referido imposto, que, segundo ele, já foi arrecadado através da guia
acostada à presente defesa.
Resumidamente, o interessado alega que as seguintes parcelas são isentas:
· R$31.897,29 relativo ao FGTS;
· R$ 4.353,24 relativo a multa do art 477 da CLT (indenização por demissão);
· R$ 1.443,34 relativo a multa de 1% do art. 538 do CPC (multa por embargos
protelatórios);
Ressalte-se que rendimentos, abstraindo-se sua denominação, acordos ou qualquer outra
circunstância, estão sujeitos à incidência do imposto de renda, desde que não
agasalhados no rol das isenções de que tratam a legislação tributária.
Nesse sentido, o Parecer Normativo CST n.o 5 de 1984 esclarece a questão:
“O caráter indenizatório e a exclusão dentre os rendimentos tributáveis do pagamento
efetuado a assalariado devem estar previstos pela legislação federal para que seu valor
seja excluído do rendimento bruto”.
As verbas devem ser determinadas de acordo com a legislação trabalhista, para então ser
verificado a sua adequação às hipóteses de isenção previstas na legislação
tributária.Deve-se verificar se a natureza dos rendimentos recebidos é realmente isenta.
A determinação da natureza jurídica dos rendimentos deve constar da sentença
trabalhista, e, não havendo a determinação discriminada pelo Juiz, os rendimentos
devem ser considerados tributáveis em sua totalidade.
Em relação à reclamatória trabalhista proposta pelo interessado em face de MÁSTER
LINE DO BRASIL LTDA, ele juntou aos autos os seguintes documentos:
Data
Folhas
Documento
16/06/2003
fls 26 a
44
Petição inicial
25/06/2004
fls 46 a
51
acórdão do tribunal reconhecendo o vínculo empregatício
10/01/2006
fls 52 a
62
Sentença do juiz
16/01/2006
fls 24
Despacho desmembramento de constas, com destaque dos valores de INSS, Honorários e
IRRF
30/04/2006
f. 18 a
23
Cálculos efetuados pelo perito
05/05/2006
f. 16
Despacho do juiz homologando os cálculos apresentados
19/10/2006
fls. 63 a
66
Petição com proposta de acordo entre MÁSTER LINE DO BRASIL e PLATINA
COSMÉTICOS LTDA e AVENIR MARQUES FERNANDO DE ARAÚJO
25/10/2006
fl. 67
Homologação dos cálculos
21/01/2008
Fl. 25
DARF com recolhimento do IRRF
Embora tenham sido efetuados os cálculos homologados pelo Juiz do Trabalho,
posteriormente, as partes propuseram novo acordo (fls 63 a 66) que foi homologado
pelo Juiz do Trabalho (fl. 67).
Neste novo acordo celebrado em 19/10/2006, as reclamadas concordaram em pagar ao
reclamante o valor líquido de R$ 114.000,00, sem a discriminação das rubricas que
compuseram o valor líquido acordado, e o Juiz do Trabalho homologou este acordo (fl.
67).
Assim, não é possível a correta identificação de quais verbas desse valor líquido, que é
diferente do anteriormente homologado, seriam isentas conforme a legislação do
imposto de renda e todo o valor deve ser considerado tributável.
Portanto, não há como considerar como não tributáveis as rubricas solicitadas pelo
contribuinte, pois em razão do acordo efetuado posteriormente sem a discriminação da
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.388 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.720470/2011-15

natureza jurídica de cada parcela recebida, os rendimentos totais devem ser
considerados tributáveis.
DOS RENDIMENTOS PROVENIENTES DE AÇÃO JUDICIAL
O contribuinte também questiona o valor dos rendimentos tributáveis apurado na
Notificação de Lançamento.
Os rendimentos tributáveis são os rendimentos brutos percebidos pelos contribuintes e
não o rendimento líquido. Assim, o contribuinte não pode deduzir o valor do IRRF e da
Contribuição à Previdência Oficial descontada do empregado do valor declarado como
rendimento tributável. O IRRF e a Previdência Oficial tem campo próprio para ser
informado como dedução na Declaração de Ajuste Anual (DAA). O artigo 37 do
decreto 3.000/99 explicita que todo o produto do trabalho constitui rendimento bruto:
Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados (Lei no 5.172, de 1966, art. 43, incisos I e
II, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o).
No caso de rendimentos auferidos em decorrência de ação judicial, o artigo 56 do
decreto no 3.000, de 26/03/1999, assim dispôs:
“Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no
mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização
monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo Único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive
com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no
7.713, de 1988, art. 12).
Assim, pode ser excluído do rendimento bruto o valor dos honorários advocatícios e das
custas judiciais. No presente processo, não há provas de que o interessado tenha
efetuado pagamento de honorários advocatícios e outras despesas com a ação judicial
necessárias ao recebimento dos rendimentos.
Portanto, o cálculo do valor dos rendimentos tributáveis fica da seguinte forma:
1
Rendimentos Líquidos Recebidos:
114.000,00
2
Contribuição Previdenciária Oficial descontada:
2.432,69
3
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF):
18.103,79
4
Rendimentos Tributáveis (1+2+3):
134.536,48
Com base nos elementos constantes nos autos, constata-se que o valor desses
rendimentos declarado em DAA foi de R$ 69.956,84 (fl. 70) e, assim, o valor da
omissão de rendimentos deveria ser de R$ 64.579,64, enquanto foi apurado na
Notificação de Lançamento o valor de R$ 41.490,39.
Não obstante, em sede de julgamento não é possível o agravamento da exigência, sendo
necessário, para tal, que seja emitida nova Notificação de Lançamento ou auto de
infração.
Assim, o lançamento deve ser mantido.
DA OBRIGAÇÃO DE APRESENTAR A DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL
Em síntese, o interessado alega que já houve a tributação dos rendimentos recebidos da
ação trabalhista.
O cálculo efetuado pelo juízo é do imposto de renda retido na fonte. Porém, este fato
por si só não exclui a obrigatoriedade de o contribuinte apresentar a declaração de ajuste
anual. Os rendimentos recebidos em cumprimento de sentença trabalhista ou acordo
homologado, em regra, estão sujeitos ao imposto de renda no fonte como antecipação e
assim à declaração de ajuste anual.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-008.388 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.720470/2011-15

Mesmo havendo a retenção do imposto de renda retido na fonte, a pessoa física que
auferiu rendimentos está obrigada a apresentar a declaração de ajuste anual e declarar os
rendimentos recebidos sujeitos ao ajuste. O valor do imposto de renda retido na fonte
também é informado na Declaração de Ajuste Anual e não há prejuízo para o
contribuinte. Tudo conforme o artigo 7o da Lei 9.250/1995.
Portanto, não tem razão o interessado quanto à alegação de que já houve a tributação
destes rendimentos, pois ela não é definitiva no presente caso.
Nesse contexto, não há reparo a ser feito na decisão de piso.

Juros Selic e Multa de Ofício
Os lançamentos de ofício da multa de 75% e dos juros foram devidamente
capitulados no inciso I do art. 44 e § 3o do art. 61 da Lei no 9.430/96, em pleno vigor das datas
das autuações. Ademais, as cobranças encontram respaldo nas seguintes Súmulas CARF:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário
No que diz respeito ao pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
esclareça-se que o crédito tributário ora em análise já está com sua exigibilidade suspensa, nos
termos do inciso III, do art. 151, do Código Tributário Nacional, independentemente do pedido
feito pelo Recorrente.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 124
DF CARF MF
Original